Tribunal: TJDFT
Processo: 0709267-58.2020.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A posse ilegal de munição de uso permitido é classificada como crime de mera conduta e de perigo abstrato. Portanto, o simples fato de possuir ilegalmente munição de uso permitido já se mostra suficiente para configurar o crime em foco, não sendo exigência do tipo penal a ocorrência de resultado lesivo, pois este é presumível. Inviável a tese de atipicidade material.
2. Pelas mesmas razões, não se aplica o princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta no crime de posse ilegal de munição de uso permitido. Ademais, é sólido o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância não pode levar à situação de proteção deficiente ao bem jurídico tutelado.
3. Apelação conhecida desprovida.